Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. RESTITUÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da validade de notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante (endereço fornecido no momento da contratação), contendo discrepâncias significativas entre o número do contrato mencionado na notificação e aqueles constantes nos documentos oficiais do agravante (Cédula de Crédito Bancário e aditivos contratuais). Tais inconsistências levantam dúvidas sobre a legitimidade da notificação, gerando no consumidor suspeitas de tentativa de fraude.

II. Apesar da data de aceitação do contrato aditivo e os valores mencionados na notificação coincidirem com os do aditivo, a notificação extrajudicial é pré-requisito legal para a validade de ações de busca e apreensão de veículos financiados com alienação fiduciária, conforme estabelecido pelo Decreto no 911/1969. A imprecisão na notificação, especialmente a discrepância nos números dos contratos, compromete a validade do ato jurídico e, consequentemente, a eficácia do procedimento de busca e apreensão.

III. Lado outro, não se justifica a alegação do agravante de que a notificação foi emitida por uma instituição financeira diferente daquela com a qual o consumidor originalmente contratou (no caso, o Banco Santander, em vez do Banco Aymoré), pois todas as minutas contratuais continham a marca do Santander, o que deveria permitir ao consumidor identificar corretamente o credor. No entanto, isso não elimina a invalidade da notificação extrajudicial devido às divergências encontradas.

IV. Dada a possibilidade de a instituição financeira alienar o veículo em leilão extrajudicial, deve-se levantar o bloqueio e devolver o veículo (apreendido em 18 de dezembro de 2023) ao agravante, sob pena de multa ou outras sanções legais, sem embargo de comprovação da regular notificação da mora, que venha a comprometer tais medidas.

V. Inviável a extinção do processo, sem resolução de mérito, dada a necessidade de ampla dilação probatória.

VI. Agravo conhecido e parcialmente provido.